Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740676-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIE FRANTZ MAIA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATALIE FRANTZ MAIA ROCHA em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública que que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 0703860-44.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para a produção de prova pericial. Em suas razões recursais, narra que é agente socioeducativa lotada na unidade de internação de Planaltina, e que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de verbas decorrentes do adicional de insalubridade previsto nos artigos 79 e 83 da Lei Complementar 840/2011. Explica que requereu a produção de prova pericial para comprovar os fatos alegados em sua inicial, contudo, não possui condições de arcar com os honorários do perito técnico, razão pela qual faz jus à concessão da gratuidade de justiça unicamente para a produção da prova. Afirma que as provas constantes dos autos demonstram sua hipossuficiência para o pagamento dos honorários periciais. Assevera que não pretende a obtenção da gratuidade de justiça para todos os custos do processo, mas tão somente para a produção da prova pericial, uma vez que seu valor é desproporcional. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e conceder a gratuidade de justiça para a produção de prova pericial. Preparo recolhido (ID 19774832 e 19774833). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 70737288): A autora requereu a gratuidade de justiça para produção de prova pericial alegando que o encargo oneraria seu orçamento, no entanto, o pedido de gratuidade já foi indeferido conforme decisão de ID 65045266. Ademais, a autora limitou-se a apresentar alegações genéricas e destituídas de comprovação, razão pela qual indefiro esse pedido. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. Há divergência entre as partes sobre a existência de insalubridade nas atividades desempenhadas pela autora, portanto, a prova pericial se faz necessária, razão pela qual defiro o pedido da autora (ID 70669482). Nomeio como perito do juízo Janisse Cardoso Oliveira, que deverá ser intimada para apresentar proposta de honorários, cujo valor deverá ser adiantado pela autora, que requereu a produção da prova. Os quesitos e indicação de assistente técnico deverão ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o do Código de Processo Civil. O perito deverá ser intimado nos termos do § 2o do artigo 465 do Código de Processo Civil. Com a proposta de honorários intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias (artigo 465, § 3o do mesmo diploma processual). Após, faça-se conclusão para fixação dos honorários periciais. Os honorários periciais deverão ser adiantados pela autora, que requereu a prova, conforme artigo 82 do Código de Processo Civil, devendo ser realizado o depósito no prazo de 10 (dez) dias a contar da fixação dos honorários. O perito deverá informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme artigo 474 do Código de Processo Civil. O prazo para entrega do laudo é de 30 dias a contar da realização do exame e acompanhada pelas partes. A agravante afirma que restou demonstrado nos autos que não possui condições para arcar com o pagamento dos honorários periciais, razão pela qual faz jus à concessão da gratuidade de justiça em relação à produção de prova pericial. Sem razão. O Código de Processo Civil determina que a parte que requerer a produção de prova pericial deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais. Confira-se: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Contudo, o § 3o do referido disposto legal concede condição suspensiva de exigibilidade do pagamento para os beneficiários da gratuidade de justiça: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o . No caso em análise, o pedido de concessão da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, já foi indeferida pelo juízo a quo por meio da decisão de ID 65045266. A autora não se insurgiu contra tal decisão, limitando-se a recolher das custas processuais (ID 65383862). A autora/agravante não apresentou qualquer comprovação da alteração de sua situação econômica, capaz de alterar a conclusão adotada na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Na verdade, em suas razões recursais, a agravante apenas reitera a existência dos documentos que já constavam nos autos no momento do indeferimento do pedido, que já foram devidamente analisados pelo juízo a quo no momento em que entendeu que a autora possui condições de arcar com as despesas judiciais. Assim, tendo em vista que foi a autora quem requereu a produção de prova pericial (ID 69971875 e 70669482) e que não é beneficiária da gratuidade de justiça, deve adiantar o pagamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSTRUTORA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS AOS ADQUIRENTES DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECISÕES AGRAVADAS POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS INDIVIDUAIS COM OBJETOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DO SISTEMA OPT IN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÕNUS DA PARTE QUE REQUER A PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Os honorários periciais são custeados pela parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1275269, 07024977620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA GERAL. ADIANTADOS PELA PARTE QUE REQUER A PERÍCIA. 1. O fato de o comprador ter adquirido o imóvel no curso do período em que se definiu possível a indenização por lucros cessantes, não inviabiliza o pedido de liquidação devido ao novo adquirente. Não se constata violação a coisa julgada. 2. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 3. No caso dos autos, ainda que a parte agravada tenha dispensado a realização de prova pericial, a agravante requereu sua produção, além de justificar sua necessidade, sendo assim responsável pelo adiantamento dos honorários do perito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1246881, 07281371820198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no mérito recursal, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020 18:11:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador